Tribunal: TJES
Processo: 5012960-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012960-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR e outros
IMPETRADO: Juízo de Garantias 2ª Região
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO UTILIZADO NA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos. Sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia sob fundamento de enquadramento no art. 16 da mesma lei, cuja pena é superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do oferecimento de denúncia pelo art. 14 da Lei 10.826/03, é possível a manutenção da prisão preventiva, à luz das exigências do art. 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige, cumulativamente, a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, de caráter subjetivo e objetivo.

4.
A denúncia oferecida pelo Ministério Público enquadrou a conduta do paciente no art. 14 da Lei 10.826/03, cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, hipótese que não se enquadra nas situações autorizadoras do art. 313 do CPP.

5.
Ausente requisito objetivo essencial, a prisão preventiva revela-se ilegal, ainda que existam indícios de autoria e materialidade.

6.
A existência de registros criminais ou de ANPP anteriormente celebrado não supre a ausência de condenações definitivas que poderiam justificar a incidência do art. 313, II, do CPP.

7.
Assim, configurado constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

2. O oferecimento de denúncia pelo art. 14 da Lei 10.826/03, cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva por ausência do requisito objetivo do art. 313 do CPP.

3. Registros criminais ou ANPP anteriormente celebrado não substituem a exigência legal de condenação transitada em julgado para autorizar a prisão preventiva com base no art. 313, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 313; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012960-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR
PACIENTE: SAVIO RIBEIRO PAES

IMPETRADO: JUÍZO DE GARANTIAS 2ª REGIÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

SÁVIO RIBEIRO PAES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Ju
ízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que
o impetrante que a denúncia imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, que possui a pena máximo de 04 (quatro) anos, não estando, portanto, presentes os requisitos do art. 313 do CPP no que tange à decretação da prisão preventiva.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a autoridade policial indiciou o paciente (ID 74697445) como incurso no art. 16, da Lei nº 10.826/03, com pena máxima de 06 (seis) anos.

O magistrado da custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, se utilizando também do art. 16 da Lei nº 10.826/03 (ID 74736349), nos seguintes termos:

“
[...]
Pois bem, quanto ao autuado SAVIO
, no presente contexto, considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando as informações constantes no APFD, em especial o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, pela dinâmica dos fatos, bem como pela apreensão das armas/munições, cujo potencial lesivo do armamento, após submetido à análise pela equipe competente, foi atestada a sua eficiência, assim como em face dos registros criminais que o ora autuado ostenta, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto
, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a autuada LARISSA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado SAVIO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”

E posteriormente, o Órgão Ministerial procedeu ao oferecimento da denúncia (ID 75808849), conforme trecho abaixo:

“
[...]
Incabível o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, uma vez que o denunciado SÁVIO RIBEIRO PAES responde a outros processos criminais, conforme certidão ID 74699804, razão pela qual a medida em questão não se mostra suficiente para a reprovação ou prevenção do crime. Ademais, ele já se beneficiou do instituto do ANPP, conforme processo nº 2000223 - 07.2022.8.08.0047
. Assim agindo, os denunciados incorreram, em tese, nas iras do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.”

Logo, é notória a ausência dos requisitos presentes no art. 313 do CPP, já que o paciente foi denunciado por um crime cuja pena máxima cominado em abstrato é de 04 (quatro) anos, bem como não possui outras condenações criminais com certificação de trânsito em julgado.

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
H
abeas
C
orpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 15392421.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.